Tribunal: TJBA
Processo: 8134192-07.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-22
Data de publicação: 2026-05-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8134192-07.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: RAMON PEIXOTO SOARES

Advogado(s)
:
DANILO SILVA DE JESUS

APELADO: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.

Advogado(s)
:
CELSO DE FARIA MONTEIRO

ACORDÃO

APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. MOTORISTA DE APLICATIVO.
DESCREDENCIAMENTO. UBER.
IRREGULARIDADE DOCUMENTAL. CRLV COM RENAVAM INVÁLIDO NÃO LOCALIZADO NA BASE DO SERPRO. VIOLAÇÃO DOS TERMOS DE USO.
RESCISÃO CONTRATUAL LEGÍTIMA
. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. DANOS MORAIS E MATERIAIS INDEVIDOS.

SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Inexistência de cerceamento de defesa. Julgamento com base em prova suficiente. Comprovada irregularidade na documentação apresentada pelo autor (RENAVAM inválido em base oficial).

Descredenciamento legítimo, nos termos do contrato. Exercício regular de direito.

Aplicação dos arts. 421, 421-A e 473 do Código Civil.

Inexistência de dano indenizável.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível

nº 8134192-07.2023.8.05.0001
em que figuram como partes as acima indicadas.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da
Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
, conforme certidão de julgamento, em
REJEITAR A PRELIMINAR
e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo integralmente a sentença recorrida, nos termos do voto do Relator.

Data registrada no sistema